Tribunal: TJMT
Processo: 1000980-83.2025.8.11.0029
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000980-83.2025.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA REGINA FERNANDES PEREIRA - CPF: 643.373.596-72 (RECORRENTE), GUILHERME CORREA DA FROTA - CPF: 132.436.057-76 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PAGAMENTO DA GUIA COMPROVADO. MÉRITO. VOO IDA. INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM POR 4 (
QUATRO
) DIAS. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. CONVENÇÃO DE MONTREAL/VARSÓVIA. VIGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO “
IN RE IPSA
”. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em razão de extravio temporário de bagagens em voo internacional no trecho Goiânia/GO–Montevidéu/Uruguai. A recorrente sustentou falha na prestação do serviço de transporte aéreo, diante da retenção de suas bagagens por aproximadamente quatro dias, pleiteando indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Convenção de Varsóvia/Montreal incide sobre a reparação decorrente de extravio de bagagem em transporte aéreo internacional; e (ii) estabelecer se o extravio temporário de bagagem por quatro dias configura dano moral indenizável, ainda que ausente comprovação de prejuízo material.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A reparação por danos materiais em transporte aéreo internacional submete-se às regras da Convenção de Varsóvia, com as alterações promovidas pelos Protocolos da Haia e de Montreal, especialmente quanto às hipóteses e limites indenizatórios previstos nos arts. 17 a 22. A indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço de transporte aéreo internacional rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 1240 da repercussão geral. O comprovante de despesas apresentado para ressarcimento material estava emitido em nome de terceira pessoa, circunstância que impede o reconhecimento da legitimidade da recorrente para obter o reembolso pretendido. O extravio temporário de bagagem em viagem internacional configura dano moral “
in re ipsa
”, por ultrapassar o mero aborrecimento e atingir a esfera íntima do consumidor em contexto de vulnerabilidade e deslocamento internacional. O arbitramento do dano moral deve observar a gravidade da conduta, a extensão do sofrimento experimentado, a capacidade econômica do ofensor e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 2.000,00. A condenação decorrente de ato ilícito não pode ser utilizada pela empresa condenada como despesa dedutível para fins de imposto de renda, diante da ausência dos requisitos de necessidade e usualidade previstos na legislação tributária.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
A Convenção de Varsóvia/Montreal aplica-se às pretensões de danos materiais decorrentes de transporte aéreo internacional. O Código de Defesa do Consumidor rege a reparação por danos morais decorrentes de falha em transporte aéreo internacional. O extravio temporário de bagagem em viagem internacional configura dano moral presumido. A ausência de comprovação idônea da despesa impede o reconhecimento do dano material. Indenização decorrente de ato ilícito não constitui despesa dedutível para fins de imposto de renda da empresa condenada.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; CDC; Lei no 7.565/1986, art. 246; Convenção de Varsóvia, arts. 17 a 22; Decreto no 20.704/1931; Decreto no 5.910/2006; Lei no 4.506/64, art. 47; RIR/99, arts. 299 e 344; Lei no 14.905/24.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE/Ag no 766.618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.05.2017, DJe 13.11.2017; STF, Tema 1240, RE no 1.394.401/SP, acórdão publicado em 03.03.2023; STF, RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.11.2006; STJ, REsp no 1.281.090/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., j. 07.02.2012, DJe 15.03.2012; STJ, AgInt no AREsp no 2.381.459/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 17.06.2024, DJe 27.06.2024; STJ, REsp no 1.926.397/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a T., j. 08.09.2025, DJEN 11.09.2025; STJ, AgInt no AREsp no 919.520/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 18.08.2025, DJEN 21.08.2025; STJ, AgInt no AREsp no 2.469.060/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, REsp no 913.131/BA, Rel. Juiz Federal Carlos Fernando Mathias, 4a T., j. 16.09.2008, DJe 06.10.2008.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 351743371 – reclamação no 1000980-83.2025.8.11.0029 –
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
), que julgou improcedente o pedido.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da impugnação à gratuidade da justiça.

O Recorrido AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. impugnou a gratuidade da justiça teoricamente concedida, contudo, conforme comprovado em id. 348088850, a guia do recurso foi paga pela Recorrente.

Rejeito, portanto, a preliminar.

- MÉRITO.

- Aplicação do Código Brasileiro da Aeronáutica/Tratados e Convenções.

Em se tratando da pretensão indenizatória (
dano material/moral
), decorrente de má prestação do serviço de transporte aéreo de passageiro, tem-se:

- Em voo nacional.

Aplicável, em regra, o Código de Defesa do Consumidor, com afastamento do Código Brasileiro da Aeronáutica, e das indenizações nele tarifadas (
CBA - art. 246 da Lei no 7.565/1986
). Precedentes. (
STJ – 4a T - REsp n. 1.281.090/SP – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 7/2/2012 - DJe 15/3/2012
) e (
TJMT – 4a CDPv – RApC no 1005723-71.2023.8.11.0041 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/8/2023 - DJE 28/08/2023
).

- Em voo internacional.

.
No dano material
, necessária a aplicação das regras previstas na Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (
Convenção de Varsóvia - Decreto no 20.704/1931
), com as modificações dos Protocolos da Haia e de Montreal (
Decreto no 5.910/2006
), exclusivamente nas situações nelas previstas (
art’s. 17 a 22
).

Na precificação do dano material, a vinculação de limite será (
art. 22
):

. extravio de bagagem/mercadoria (duzentos e cinquenta francos por quilo)
;

. extravio de bagagem com declaração especial do valor (o valor declarado);

. extravio de mercadoria (17 direitos especiais de saque por quilograma);

. extravio de mercadoria com declaração especial de interesse na entrega no destino (o valor declarado);

. na perda, avaria ou detenção de parte das bagagens/mercadorias, só será considerada aquela envolvida para efeito indenizatório, salvo se comprovada a extensão do prejuízo a todas as bagagens/mercadorias envolvidas;

. causado ao passageiro (duzentos e cinquenta mil francos);

. causado aos objetos transportados junto ao passageiro (cinco mil francos).

Por fim, a conversão do efetivo prejuízo (
independentemente da moeda onde ocorrido
), atrelada aos marcadores da Convenção, se dará em moeda Nacional, na data da sentença.

.
No dano moral
, a incidência será única do CDC. Precedentes. (
STF – RE/Ag no 766.618/SP – Rel. Ministro Roberto Barroso – j. 25/05/2017 -
DJE 13/11/2017
). (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp: 2381459/SP – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 17/6/2024 - DJe 27/6/2024
); (
STJ – 4a T - REsp n. 1.926.397/RJ – rel. Ministro João Otávio de Noronha – J. 8/9/2025 - DJEN 11/9/2025
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 919.520/SP – rel. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 18/8/2025 - DJEN 21/8/2025
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.469.060/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 22/4/2024 - DJe 25/4/2024
).

Nesse sentido:

“Tema: 1240/STF: RE 1.394.401/SP Matéria: Direito do Consumidor Questão submetida a julgamento: Conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia, no que diz com a reparação por dano moral decorrente da má prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Tese firmada com reafirmação de jurisprudência: “Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.” Data da publicação do acórdão: 03/03/2023.”

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- a Recorrente é aluna do curso de Mestrado em Educação da Universidad de la Empresa, situada em Montevidéu/Uruguai, tendo confirmado sua presença nas aulas presenciais do período de janeiro de 2025 por e-mail encaminhado em 15/10/2024 (id. 351743351); - aquisição passagens aéreas junto à Recorrida para o trecho Goiânia/GO – Montevidéu/Uruguai, com embarque em 5/1/2025, no itinerário Goiânia/Belo Horizonte, Belo Horizonte/Curitiba e Curitiba/Montevidéu, por meio dos voos AD2957, AD2857 e AD8724 (id. 351743352); - no momento do embarque, a Recorrente despachou duas bagagens, identificadas pelas etiquetas de despacho n.o AD735864 e AD735876, ambas destinadas ao trecho final Montevidéu/Uruguai (id. 351743353); - após o desembarque no aeroporto de Montevidéu, a Recorrente não localizou suas bagagens nas esteiras de devolução e registrou Relatório de Irregularidade de Bagagem – RIB, no qual constou o extravio de dois volumes referentes aos bilhetes AD735864 e AD735876, vinculados ao voo AD8724, datado de 5/1/2025 (id. 351743354); - a Recorrente permaneceu sem suas bagagens por aproximadamente quatro dias, tendo os pertences sido restituídos em 8/1/2025, após o desembarque ocorrido em 5/1/2025 (id. 351742897); - o comprovante de compras emitido em Montevidéu, datado de 7/1/2025, demonstra a aquisição de itens pessoais pela Recorrente no valor total de 1.540 pesos uruguaios (UYU) (id. 351743355); - a conversão monetária juntada aos autos indica que o montante de 1.540 pesos uruguaios correspondia a R$ 191,73 (cento e noventa e um reais e treze centavos), conforme cotação utilizada pelo Banco Central do Brasil (id. 351743356).

- Do dano material.

O único comprovante de despesa juntado aos autos, referente à aquisição de itens de vestuário em Montevidéu/Uruguai no valor de $UYU 1.540,00 (um mil, quinhentos e quarenta pesos uruguaios), equivalentes a R$ 191,73 (cento e noventa e um reais e setenta e três centavos), está emitido em nome de terceiro "
Veronica Lorieto Pazos
", não possuindo a Recorrente legitimidade para pleitear o reembolso de valores desembolsados (
id. 351743355
).

- Do dano moral.

No caso de extravio de bagagem em viagem internacional, mesmo que temporária, independentemente da declaração de conteúdo, e do dano material indenizável, constitui, inegável transtorno que supera o mero desconforto, para atingir e abalar a intimidade do consumidor, em momento de fragilidade. Precedentes. (
TJSP – 7a TR – RI no 10214634920248260451/Piracicaba – rela. Juíza Maria Domitila Prado Manssur - 18/9/2025
); (
TJPR – 2a TR – RI no 00023621920258160182 – rela. Juíza Fernanda Bernert Michielin – j. 16/9/2025 - DJe 18/9/2025
);

(
TJMT – 3a TR – RI no 10005046420258110055 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 25/8/2025
) e (
TJMT – 4a CDPv – RApC no 10133733820248110041 – rela. Juíza SERLY MARCONDES ALVES – j. 21/8/2025
).

- Do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor da condenação em R$ 2.000,00
(dois mil reais).

- Impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta no 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial;
1.2)
condenar a Recorrida em dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
),

com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei no 14.905/24 e RESP no 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);
1.3)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026